Tribunal: TJPA
Processo: 0800489-76.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800489-76.2024.8.14.0105

APELANTE: NAZARENO CONCEICAO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, além de 916 dias-multa, em regime inicial fechado, insurgindo-se exclusivamente contra a fixação da pena-base, que teria sido majorada sem fundamentação idônea.

2.

A condenação teve por base prisão em flagrante com apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, além de balanças de precisão e dinheiro em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta e se há elementos que justifiquem a valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente quanto às circunstâncias e consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em virtude da natureza e quantidade das drogas apreendidas, o que, embora relevante, deve ser considerado exclusivamente sob o prisma do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

5. A menção genérica aos efeitos danosos do tráfico à coletividade não autoriza a valoração negativa das consequências do crime, por não descrever efeitos concretos que extrapolem o tipo penal.

6. Mantida a análise desfavorável ao acusado a quantidade e natureza dos entorpecentes, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, com readequação da pena-base para 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

7. Presente a agravante da reincidência, a pena foi majorada na fração de 1/6, resultando na pena definitiva de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para readequar a dosimetria da pena.

Tese de julgamento
: 1. A fixação da pena-base deve observar fundamentação concreta e individualizada, não sendo válida a mera transposição de vetores negativos com base em juízos genéricos. 2. A natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06, de forma autônoma em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 64, I; Lei nº 11.343/06, art. 42; CP, art. 33, §2º, alínea “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 844077/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024; TJ-GO, Apelação Criminal 5542720-83.2022.8.09.0051, Rel. Des. Roberta Nasser Leone; TJ-RO, APR 0016674-55.2019.8.22.0501, Rel. Des. Jorge Leal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da
3ª Turma de Direito Penal
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual,
ocorrida entre os
dias 9 e 16 de junho de 2025, à unanimidade, em CONHECER do Recurso, e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Nazareno Conceição Oliveira
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à
pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 916 dias-multa-
Núm. 25693849-, p. 1/6.

Na origem, conforme narrado na
denúncia (Num. 25693799 - Pág. 1/3)
, o apelante foi preso em flagrante, no dia 22 de junho de 2024, após policiais militares localizarem em sua posse e em sua residência grande substâncias entorpecentes, de diversos tipos, sendo 02 (duas) porções grandes de maconha, pesando 316g; 02 (duas) porções médias de maconha, pesando 48g; 02 (duas) pequenas porções de maconha, pesando 4,3g; 01 (uma) porção grande de cocaína, com peso de 131g; 05 (cinco) porções médias de oxi, pesando 88g,

além de 02 (duas) balanças de precisão e a quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais).

Em suas
razões recursais,
colacionadas ao
ID 25693868, p.1/4
, a defesa refuta tão apenas a dosimetria da pena aplicada, em especial a fixação da pena-base, acima do mínimo legal, sem fundamentação idônea. Afirma que não há justificativa concreta para a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, pleiteando, portanto, a redução da pena ao mínimo legal e, como consequência, a readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual
(ID 25693871, p.1/4),
sustenta a manutenção da sentença condenatória.

Por fim, o
Ministério Público, em segundo grau
, por meio de parecer subscrito pelo 4º Procurador de Justiça Criminal, FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26359221, p.1/3).

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A irresignação da defesa tangencia tão somente a fixação da pena-base, eis que fixada acima do mínimo legal. Afirma que não há justificativa concreta para a valoração negativa das
circunstâncias e consequências do crime
, pleiteando, portanto, a redução da pena ao mínimo legal e, como consequência, a readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

Passo, pois, à reanálise dos cálculos dosimétricos empregados, e na 1ª fase vê-se que o juízo sentenciante usou como justificativa para considerar desfavorável as circunstâncias do crime a natureza e quantidade da droga apreendida, em inobservância ao imperativo do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que prevê inclusive a sua preponderância em relação às demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Nesse sentido, colhe-se do julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO AGRAVAMENTO DA SITUAÇ ÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .
1. No caso, encontra-se justificado o aumento em 1/6 da pena-base, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a desvaloração da quantidade/natureza das drogas apreendidas - 39,012g de crack -, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11 .343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal
- CP. 2. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em Primeira Instância para manter a pena fixada, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem que isso configure ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus . 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 844077 PE 2023/0277053-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)
– grifamos.

Por conseguinte,
impõe-se o decote do vetor negativo relativo às circunstâncias do crime, remanescendo a análise dessas variáveis apenas sob o enfoque da lei especial (art. 42 da Leu 11.343/2006)
.

No tocante às
consequências do crime
, a sentença limitou-se a mencionar genericamente o malefício do tráfico à coletividade, o que não se mostra idôneo para exasperar a pena, porquanto tal efeito é inerente à própria tipicidade penal do delito em questão. A negativação do vetor referente as consequências do crime exige a demonstração de efeitos concretos e específicos que extrapolem o tipo penal, para assim negativar as consequências do crime. Desse modo, igualmente deve ser decotado referido vetor.

Veja-se o entendimento em casos semelhantes:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. VEDAÇÃO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. 1) Havendo elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a busca pessoal, revela-se legítimo o procedimento adotado pelos policiais, nos termos do art . 244 do Código de Processo Penal. 2) Diante das fundadas suspeitas de que o imóvel do apelante era utilizado para tráfico de drogas, não há que se falar em nulidade da prova obtida por meio da entrada domiciliar. 3) Incomportável o pleito de desclassificação quando a materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas pelos elementos informativos do processo, posteriormente judicializados.
4) Inidônea a negativação das consequências do crime com base nos malefícios causados pela droga, porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise
. 5) Decorrido mais de cinco anos entre o fim do cumprimento da pena ou extinção da punibilidade até a data do crime, não há que se falar em reincidência, pois foram os fatos acobertados pelo manto do período depurador (art. 64, I, CP). 6) Os maus antecedentes do réu, nos termos da Lei de Drogas, impedem o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - APR: 55427208320228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Roberta Nasser Leone, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ) –
grifamos.

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Não cabimento . Conjunto probatório harmônico. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais. Tráfico interestadual . Recurso parcialmente provido. Resultando das provas dos autos a certeza da conduta ilícita pertinente à prática do crime de tráfico ilícito de drogas descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/06, não sobra espaço ao pleito absolutório. A potencial consciência da ilicitude é elemento integrante do conceito de crime, não podendo ser confundida com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta. O fato de o condenado não possuir "trabalho lícito" – circunstância comum a milhões de brasileiros –, infelizmente não deve ser valorado para macular sua conduta social. Ao se analisar a circunstância judicial da personalidade, deve o julgador fazê-lo com fundamentação idônea, vinculá-la aos elementos concretos dos autos, pois considerações contraditórias, genéricas, sem dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo sobre a personalidade do agente impõem que seja afastada tal circunstância como desfavorável ao agente
. No que diz respeito às consequências do crime, a nocividade, em tese, do tráfico de entorpecentes para a população sem a indicação de um elemento sequer atinente ao caso concreto não constitui fundamentação idônea para a exacerbação da sanção
. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritários, o comportamento da vítima é uma circunstância judicial neutra ou favorável, nunca podendo ser usada em desfavor do condenado. Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6.Mantida a causa de aumento referente ao tráfico interestadual, uma vez que comprovado que a droga apreendida sairia da cidade de Porto Velho/RO com destino a Natal/RN . (TJ-RO - APR: 00166745520198220501, Relator.: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 11/07/2023)
– grifamos.

Portanto, desfavorável apenas o art. 42 da Lei de Drogas, eis que réu foi flagrado na posse de 316g de maconha, 88g de óxi e 131g de cocaína, substâncias de alta nocividade e em quantidade expressiva, fixa-se a
pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, além de 625 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a presença da circunstância agravante da reincidência, conforme certidão de antecedentes penais constante dos autos, o que implica acréscimo da pena-base na fração de 1/6, e perfaz a
pena intermediária de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias-multa,
que se mantém a pena definitiva do acusado dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, devendo ser mantido o regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para readequar a dosimetria da pena, fixando a pena definitiva do acusado
NAZARENO CONCEIÇÃO OLIVEIRA
em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA),

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/06/2025